Tribunal: TJMT
Processo: 1102269-23.2025.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1102269-23.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E DO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. PRELIMINARES. SENTENÇA
EXTRA PETITA
E INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS APÓS RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO ESCRITÓRIO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas pela instituição financeira e por escritório de advocacia contra sentença que, em ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada pelo último, julgou procedente o pedido para condenar o banco ao pagamento de R$ 15.000,00, em razão de serviços prestados em ação executiva, com acréscimos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se há nulidade por julgamento
extra petita
e incorreção do valor da causa; (ii) verificar a possibilidade de arbitramento de honorários após rescisão unilateral do contrato antes do êxito; e (iii) analisar a adequação do valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É válida a fixação do valor da causa por estimativa em ação de arbitramento de honorários, diante da impossibilidade de mensuração prévia do proveito econômico.

4. Não configura julgamento
extra petita
a sentença que arbitra honorários em demanda destinada à fixação judicial da remuneração pelos serviços prestados.

5. É cabível o arbitramento de honorários advocatícios quando há rescisão unilateral do contrato antes do êxito da demanda, devendo o profissional ser remunerado proporcionalmente pelos serviços efetivamente prestados.

6. A cláusula de remuneração condicionada ao êxito não afasta o direito à remuneração proporcional quando a rescisão contratual impede o alcance do resultado.

7. Termos genéricos de quitação não afastam o direito à percepção de honorários quando não especificam os serviços efetivamente quitados.

8. A fixação dos honorários deve observar a extensão dos serviços comprovados, o grau de complexidade da causa e os atos efetivamente praticados, sendo possível a redução quando o valor arbitrado se mostra desproporcional.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso da instituição financeira parcialmente provido. Recurso do escritório de advocacia desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 82, §3º, 292 e 324, §1º, II; Lei 8.906/94, art. 22, §2º; CC, art. 320.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.348.277/MG; STJ, AgInt no AREsp 1.720.988/MS; STJ, REsp 2.093.187/RS; TJMT, NU 1028195-37.2021.8.11.0041; TJMT, NU 1024273-72.2025.8.11.0000.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E DO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. PRELIMINARES. SENTENÇA
EXTRA PETITA
E INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS APÓS RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO ESCRITÓRIO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas pela instituição financeira e por escritório de advocacia contra sentença que, em ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada pelo último, julgou procedente o pedido para condenar o banco ao pagamento de R$ 15.000,00, em razão de serviços prestados em ação executiva, com acréscimos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se há nulidade por julgamento
extra petita
e incorreção do valor da causa; (ii) verificar a possibilidade de arbitramento de honorários após rescisão unilateral do contrato antes do êxito; e (iii) analisar a adequação do valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É válida a fixação do valor da causa por estimativa em ação de arbitramento de honorários, diante da impossibilidade de mensuração prévia do proveito econômico.

4. Não configura julgamento
extra petita
a sentença que arbitra honorários em demanda destinada à fixação judicial da remuneração pelos serviços prestados.

5. É cabível o arbitramento de honorários advocatícios quando há rescisão unilateral do contrato antes do êxito da demanda, devendo o profissional ser remunerado proporcionalmente pelos serviços efetivamente prestados.

6. A cláusula de remuneração condicionada ao êxito não afasta o direito à remuneração proporcional quando a rescisão contratual impede o alcance do resultado.

7. Termos genéricos de quitação não afastam o direito à percepção de honorários quando não especificam os serviços efetivamente quitados.

8. A fixação dos honorários deve observar a extensão dos serviços comprovados, o grau de complexidade da causa e os atos efetivamente praticados, sendo possível a redução quando o valor arbitrado se mostra desproporcional.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso da instituição financeira parcialmente provido. Recurso do escritório de advocacia desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 82, §3º, 292 e 324, §1º, II; Lei 8.906/94, art. 22, §2º; CC, art. 320.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.348.277/MG; STJ, AgInt no AREsp 1.720.988/MS; STJ, REsp 2.093.187/RS; TJMT, NU 1028195-37.2021.8.11.0041; TJMT, NU 1024273-72.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N. 1102269-23.2025.8.11.0041

APELANTES:
BANCO BRADESCO S.A., GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

APELADOS:

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois recursos de Apelação interpostos pelo BANCO BRADESCO S.A. e por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS conta a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Arbitramento de Honorários

Advocatícios
n. 1102269-23.2025.8.11.0041, julgou procedente

o pedido inicial para condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 15.000,00, acrescido de juros legais a partir da citação e correção monetária a partir da data deste julgamento, em razão do trabalho prestado pelo requerente na ação de execução n. 0003628-41.2015.8.22.0015, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

O BANCO BRADESCO, em suas razões, aduz, preliminarmente: (i) incorreção do valor da causa diante do proveito econômico perseguido pelo Autor; (ii) inadmissão do diferimento das custas inciais e (iii) a ocorrência de sentença
extra petita
ao afastar a literalidade do contrato celebrado entre as partes, que dispunha expressamente sobre a forma de remuneração.

Afirma, no mérito, a necessidade de que este “
Tribunal reforme a sentença de mérito para o reconhecimento da existência de contrato expresso, afastando-se o direito ao arbitramento de honorários, bem como a existência da previsão de remuneração pelo serviço prestado – não reclamado nestes autos, portanto, incontroverso e estranho à lide – além de ser objeto de Termo de Quitação, bem como da natureza de condição suspensiva do pagamento de honorários pelo êxito
”.

Assevera que “
durante a atuação do Apelado como advogado da causa, êxito não houve! Nesta demanda exigem-se honorários pelos serviços para os quais já houve o pagamento do que era devido, nos termos da Cláusula 6, e nenhum êxito deu-se enquanto o apelado era mandatário do Banco Bradesco. Nenhum ato de garantia do Juízo foi efetivado, tampouco houve recuperação de crédito. Neste sentido, não há outra conclusão possível: nada mais é devido ao apelado!
”.

Aponta a ausência de proveito econômico nas ações de execução e serviços efetivamente prestados pelo Apelado, bem como omissão e inadequada valoração da prova dos autos.

Cita a ausência de fundamentação para o valor arbitrado, a inadequada distribuição do ônus e a ocorrência de enriquecimento sem causa.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que seja julgado improcedente o pleito autoral ou, subsidiariamente, reduzido o montante arbitrado.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 353199895).

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, em suas razões, requer, inicialmente, o recolhimento das custas processuais ao final do processo pela parte sucumbente, nos termos do artigo 82, §3º, do CPC.

No mérito, alega a desproporcionalidade da verba honorária arbitrada à luz do trabalho desenvolvido e do valor econômico da questão, defendendo sua majoração para percentual entre 10% e 20% sobre o valor atualizado da causa nos termos do art.

22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994, da jurisprudência deste Sodalício e da promulgação do Tema 1388/STJ.

Contrarrazões postulando a ocorrência de deserção e, no mérito, o desprovimento do recurso (Id. 353199906).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
dois recursos de Apelação interpostos pelo BANCO BRADESCO S.A. e por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS conta a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Arbitramento de Honorários

Advocatícios
n. 1102269-23.2025.8.11.0041, julgou procedente

o pedido inicial para condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 15.000,00, em razão do trabalho prestado pelo requerente na ação de execução n. 0003628-41.2015.8.22.0015, que tramita perante a Justiça do Estado de Rondônia.

Anoto, de início, que embora o art. 82, §3º, do CPC, incluído pela Lei n. 15.109/2025, estabeleça a dispensa de adiantamento das custas processuais pelo advogado nas ações de cobrança, execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, este Sodalício entende que o dispositivo legal também se aplica para as ações de arbitramento de honorários diante da natureza condenatória da mencionada ação e do caráter alimentar da verba honorária (vide: N.U 1028195-37.2021.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2025; N.U 1024273-72.2025.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2025).

Logo, não há falar em deserção do recurso interposto pelo escritório de advocacia ou indevida isenção do pagamento das custas processuais.

Feita tal consideração, a
controvérsia circunscreve-se à possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em favor do causídico destituído do patrocínio da causa antes do êxito final, bem como à suficiência do valor arbitrado pelo Juízo de origem.

Pois bem.

Passo à análise conjunta dos apelos.

·

PRELIMINARES – SENTENÇA
EXTRA PETITA
E VALOR DA CAUSA

Defende o Banco Apelante, em suas razões, a ocorrência de sentença
extra petita
ao afastar a literalidade do contrato celebrado entre as partes, que dispunha expressamente sobre a forma de remuneração, bem como incorreção do valor da causa ante o proveito econômico exigido pelo Autor.

Sem razão.

A despeito da alegação recursal, o art. 292 do CPC não estabelece parâmetro específico para as demandas de arbitramento de honorários advocatícios. Nessa hipótese, mostra-se legítima a fixação do valor da causa por mera estimativa, sobretudo porque, em momento anterior à prolação da sentença, não é possível mensurar com exatidão o proveito econômico que poderá ser auferido pela parte Autora.

Outrossim, o pedido formulado pelo escritório de advocacia consistiu, de forma específica, no arbitramento de honorários pelos serviços prestados no processo indicado após a rescisão unilateral do contrato pelo banco Requerido.

Logo, ao julgar procedente o pedido e proceder ao arbitramento dos honorários, o julgador singular atuou dentro dos limites da lide e em estrita consonância com a causa de pedir, não havendo falar em julgamento
extra petita
.

Sobre a temática:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS "AD EXITUM". POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL EM CASO DE AUSÊNCIA DE ESTIPULAÇÃO EXPRESSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por instituição bancária contra sentença proferida em ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada pelo escritório Galera Mari Advogados Associados, fundada na prestação de serviços jurídicos em três processos judiciais, com posterior rescisão unilateral do contrato pelo Banco Bradesco S.A. O pedido visava à fixação judicial da remuneração devida ao escritório, diante da ausência de estipulação contratual específica sobre os honorários em caso de rescisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível a fixação por estimativa do valor da causa em ação de arbitramento de honorários advocatícios, diante da indefinição do proveito econômico; (ii) estabelecer se há julgamento extra petita quando não há pedido de revisão contratual, mas apenas de arbitramento de honorários; (iii) determinar se, na ausência de cláusula contratual específica sobre honorários em caso de rescisão unilateral, é legítima a fixação judicial da verba, com base nos serviços efetivamente prestados pelo advogado. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O valor da causa em ação de arbitramento de honorários advocatícios pode ser atribuído por estimativa, conforme autorizado pelo art. 292 do CPC, diante da impossibilidade de mensuração exata do proveito econômico, hipótese em que também se admite pedido genérico (CPC, art. 324, §1º, II). 4. Não há julgamento extra petita quando a sentença fixa honorários em ação fundada no art. 22, §2º, do EOAB, cuja finalidade é a fixação judicial da verba devida diante da ausência de estipulação contratual, e não a revisão ou anulação de cláusulas contratuais.
5. A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios antes da obtenção de êxito nas ações patrocinadas não exime o cliente do dever de remunerar o profissional pelos serviços prestados, sendo legítimo o arbitramento judicial da verba, conforme precedentes do STJ. 6. A existência de termos genéricos de quitação, sem a indicação específica dos processos ou serviços quitados, não comprova a adimplência dos honorários ora discutidos, especialmente porque não atendem aos requisitos legais de quitação (CC, art. 320). 7. A ausência de recuperação de crédito não afasta o direito à remuneração do advogado, cuja obrigação é de meio, e não de resultado, sendo a rescisão contratual o fator impeditivo do atingimento do resultado pactuado. 8. A dedutibilidade fiscal das perdas em execuções frustradas constitui benefício econômico relevante à instituição financeira, reforçando a existência de contraprestação pelos serviços advocatícios prestados, independentemente do êxito. 9. O arbitramento do valor de R$ 23.100,00, com base nos critérios do art. 85, §2º, do CPC, é adequado, considerando o grau de zelo profissional, a complexidade das ações, o tempo de atuação, a inexistência de proveito econômico mensurável e o teto contratual pactuado. 10. A sentença de primeiro grau observa os limites legais e contratuais, valora corretamente os elementos constantes nos autos e evita o enriquecimento ilícito da parte contratante. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
É legítima a fixação estimada do valor da causa em ação de arbitramento de honorários advocatícios, diante da indeterminação do proveito econômico. 2. A ação de arbitramento de honorários prevista no art. 22, §2º, do EOAB não exige revisão contratual, nem configura julgamento extra petita.
3. A ausência de estipulação contratual sobre honorários em caso de rescisão unilateral autoriza o arbitramento judicial da verba, com base nos serviços efetivamente prestados. 4. Termos genéricos de quitação, sem menção aos processos específicos, não afastam o direito do advogado à remuneração proporcional ao trabalho executado. 5. A remuneração arbitrada judicialmente deve observar os critérios do art. 85, §2º, do CPC, ainda que não tenha havido êxito na demanda. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 292, 324, §1º, II, e 85, §§ 2º, 8º e 8º-A; CC, arts. 320, 389, parágrafo único, e 406, §1º; Lei nº 8.906/94 (EOAB), art. 22, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 23.10.2023; STJ, AgInt no AREsp n. 1.720.988/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13.12.2021; STJ, REsp n. 2.093.187/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 01.09.2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.382.957/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 16.10.2023; TJMT, NU 1014538-28.2021.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 08.03.2023. (N.U 1055287-48.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2025, Publicado no DJE 13/12/2025)
(destaquei)

Em verdade, a assertiva de que, diante da literalidade do contrato, a via eleita seria inadequada e o Juízo
a quo
teria proferido decisão fora dos limites da lide confunde-se com o próprio aspecto meritório da lide.

Ante o exposto,
rejeito
as preliminares.

·

MÉRITO

Como já anotado nas demais demandas análogas existentes entre as partes, tem-se que o arbitramento é plenamente possível para a remuneração dos serviços advocatícios efetivamente prestados pela banca de advogados até a rescisão unilateral.

Isso porquê, no caso, os honorários contratuais na forma de remuneração por etapas se assemelham aos honorários
ad exitum
, que nada têm a ver com os honorários judiciais decorrentes dos serviços advocatícios efetivamente prestados pelo(s) profissional(is) no curso dos processos judiciais, cujo patrocínio lhe(s) foi confiado.

O fato de o objetivo do cliente/contratante não ter sido totalmente alcançado quando este resolve destituir seu patrono, não significa que serviços não foram prestados. E, se tais serviços foram prestados, devem ser proporcionalmente remunerados de acordo com o tempo, o estágio processual do feito patrocinado, e os benefícios obtidos pelo cliente até então.

Outrossim, consoante entendimento deste Sodalício, a existência de termos de quitação genéricos não afasta o dever de pagamento de honorários não especificados, quando comprovada a atuação advocatícia, senão vejamos:

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu parcial provimento a apelação cível, apenas para reduzir os honorários arbitrados para R$ 25.000,00, mantendo, no mais, a sentença de procedência proferida em ação de arbitramento de honorários advocatícios proposta após a rescisão unilateral do contrato ad exitum. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, obscuridade, contradição ou erro material quanto: (i) à alegação de julgamento extra petita; (ii) à existência de condição suspensiva para recebimento de valores; (iii) ao exame das provas constantes dos autos, especialmente os termos de quitação; (iv) à interpretação das cláusulas contratuais relativas à forma de remuneração; (v) ao critério de arbitramento dos honorários e valor da causa; (vi) à eventual ocorrência de enriquecimento sem causa; (vii) à caracterização de matéria de ordem pública e prequestionamento legal. III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado enfrentou expressamente todos os pontos suscitados, inclusive a alegação de julgamento extra petita, esclarecendo que a sentença se ateve aos limites do pedido inicial. 4. A revogação unilateral do contrato por parte do cliente enseja o arbitramento proporcional dos honorários pelos serviços efetivamente prestados, conforme jurisprudência consolidada do STJ. 5.
Os termos de quitação apresentados são genéricos e anteriores à rescisão, não especificando os serviços quitados, sendo, portanto, inidôneos para afastar o direito à justa remuneração
. 6. O valor arbitrado observou critérios de equidade, diante da ausência de estipulação contratual para a hipótese de rescisão unilateral e da impossibilidade de aferição de êxito na ação principal. 7. Inexistência de omissão quanto à análise das cláusulas contratuais, à inexistência de proveito econômico direto e à alegação de matéria de ordem pública. 8. Embargos que visam rediscutir matéria já apreciada, sem apontar concretamente vício do art. 1.022 do CPC. 9. Inviabilidade do prequestionamento fictício quando ausentes os vícios do julgado. IV. Dispositivo e tese 10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, tampouco ao prequestionamento, quando ausentes os vícios legais." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 373, II, e 1.026, § 2º; CC/2002, art. 884; L. 8.906/1994, art. 22, § 2º. (N.U 1041497-94.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2025, Publicado no DJE 23/12/2025)
(destaquei)

Nesse contexto, haja vista que restou demonstrada a prestação de serviços advocatícios nas demandas apontadas, a rescisão unilateral do contrato por parte do banco e a existência de cláusulas que, embora prevejam adiantamentos e hipóteses de quitação, não excluem totalmente o direito à remuneração proporcional pela atuação efetiva até a data da rescisão, deve ser mantida a condenação ao pagamento de honorários.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA AD EXITUM. ARBITRAMENTO PROPORCIONAL. VALOR DOS HONORÁRIOS
.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas por Galera Mari e Advogados Associados S/S e por Banco Bradesco S/A contra sentença que julgou procedente pedido de arbitramento de honorários advocatícios, fixando o valor de R$ 5.000,00 pela atuação da banca em execução de título extrajudicial. A sentença reconheceu a rescisão unilateral do contrato pela instituição bancária e a ausência de cláusula específica de remuneração nesse contexto.
II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em favor de causídico destituído antes do êxito final da causa, mesmo diante de cláusula ad exitum; e (ii) saber se o valor arbitrado na origem reflete adequadamente a extensão e a complexidade dos serviços prestados até a rescisão contratual.
III. Razões de decidir

3. É cabível o arbitramento de honorários quando a rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios ocorre antes do êxito final, sobretudo diante da ausência de cláusula específica sobre a remuneração em caso de rompimento antecipado, conforme art. 22, § 2º, da L. 8.906/1994 e jurisprudência do STJ. 4. O termo de quitação genérico firmado não afasta a obrigação de remuneração proporcional, especialmente quando demonstrado, nos autos, o efetivo desempenho técnico-processual do patrono em diversas etapas da execução judicial. 5. O valor inicialmente arbitrado revelou-se desproporcional frente à complexidade do processo executivo, à natureza das diligências empreendidas e ao valor atualizado da causa, o que justifica a majoração para R$ 10.000,00, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 6. Ausência de nulidade da sentença por decisão extra petita ou de inépcia da inicial, uma vez que o pedido e a causa de pedir autorizam a solução jurídica adotada pelo juízo de origem.
IV. Dispositivo e tese 7. Recurso do Banco Bradesco S/A desprovido. Recurso de Galera Mari e Advogados Associados S/S provido para majorar os honorários arbitrados para R$ 10.000,00.
Tese de julgamento: “1. A cláusula ad exitum não impede o arbitramento proporcional de honorários advocatícios quando há rescisão unilateral do contrato sem cláusula específica sobre essa hipótese. 2. O arbitramento judicial deve considerar o estágio processual, a complexidade dos atos praticados e os benefícios efetivamente obtidos até a data da destituição do mandatário.”
(N.U 1003794-37.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 07/05/2025).

Lado outro, razão assiste à instituição financeira quanto à necessidade de redução da verba honorária fixada.

Isso porque, o escritório de advocacia não juntou aos presentes autos cópias da ação patrocinada perante o Estado de Rondônia, tampouco de peças ou atos processuais por ele praticado para conferência da extensão de sua atuação.

Limitou-se a suscitar que

foi notificado da rescisão contratual “
Após estudar o caso e realizar várias diligências; pesquisas de bens imóveis em cartório; pesquisas de veículos em plataformas particulares; pesquisas de endereços em sistemas próprios; custos com extração de cópias de processos físicos; cumprimentos de cartas precatórias; expedição de ofícios para localização dos executados; providências quanto aos bens penhorados; substituição de partes; juntada de diligências; recolhimento das custas processuais; manifestações; elaboração de cálculos; audiências; interposição de Recursos, os quais lograram êxito junto ao Tribunal do Estado, etc... de praças, etc...
”, descrição meramente genérica, aplicável para um sem número de processos judiciais patrocinados pelos escritórios de advocacia em geral.

Em verdade, pelo que extrai do contexto dos autos, em conjunto com pesquisas públicas junto ao PJe de 1° Primeiro Grau do Estado de Rondônia, infere-se que o escritório de advocacia ingressou no feito executivo no curso da tramitação do processo e sua atuação consistiu, essencialmente, em postulações pela realização de pesquisas junto aos sistemas conveniados com o Poder Judiciário na busca por bens penhoráveis e
peticionamentos de praxe destinados ao andamento processual.

Nesse cenário, considerando os trabalhos realizados até o momento da ruptura unilateral, entendo que a verba honorária fixada na sentença, de R$ 15.000,00, encontra-se excessiva, devendo ser reduzida para o montante de R$ 7.500,00, mais adequado ao caso em tela.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. para reduzir a verba honorária fixada para R$ 7.500,00 sete mil e quinhentos reais). Como corolário lógico, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026